Tribunal: TJDFT
Processo: 0738116-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0738116-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MOELBA COSTA PIRES PACIENTE: ITALO MAGALHAES GONCALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERA O paciente, condenado a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime do art. 171, § 2o-A, do CP (fraude eletrônica), cumpre a execução provisória da pena em Unidade Prisional Masculina do Juazeiro do Norte – CE. Afirma a impetrante que, condenado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o paciente encontra-se recolhido em regime mais grave, em unidade prisional que, apesar de localizada no estado em que reside, é distante da cidade onde moram seus familiares. Pede, em liminar, que o paciente aguarde o julgamento definitivo da ação penal em liberdade. Subsidiariamente, seja ordenada a execução provisória da pena na comarca de Iguatu/CE, próxima da sua família. Em consulta à execução penal (autos n. 0407948-71.2024.8.07.0015), observa-se que a MMa. Juíza da execução, ciente de que o paciente cumpria pena em outro estado, ordenou, em 8.8.24, fosse enviado ofício à unidade prisional solicitando informações quanto à possibilidade de transferência da execução da pena para aquela comarca. E, em caso de negativa ou falta de resposta, no prazo de 90 dias, autorizou o recambiamento do paciente para o Distrito Federal (mov 6.1). O paciente, que antes era patrocinado pela Defensoria Pública, constituiu advogado e, em 11.8.24, na execução, expôs as mesmas questões trazidas no writ (mov 19.1). Os pedidos ainda não foram examinados pelo juiz da execução. Não examinada a questão pelo juiz da execução, seu exame pelo Tribunal importa supressão de instância. A autorização para o recambiamento do paciente é condicionada à negativa ou falta de resposta ao ofício, no prazo de 90 (noventa) dias. E o ofício foi remetido à unidade prisional quatro dias depois do protocolo da petição do paciente (mov 21). Ainda não esgotado o prazo para que se decida sobre a transferência da execução ou sobre o recambiamento. Não há evidente constrangimento ilegal. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES